Tribunal: TJBA
Processo: 8072655-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8072655-10.2023.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8072655-10.2023.8.05.0001

APELANTE/ APELADO: LUIS CARLOS PACHECO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELANTE/ APELADO: ACRÍCIO DOS SANTOS DE JESUS SOUZA

ADVOGADO: GILMAR BRI
TO

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCOS PONTES DE SOUZA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.

APELOS DEFENSIVOS
:
ATENUANTE DA
MENORIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

PEDIDOS CONCEDIDOS NO JUÍZO DE ORIGEM.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS APOIADAS EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES, INCLUSIVE JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSISTENTES E VÁLIDOS.

EXCLUSÃO
DA
S
MAJORANTE
S
.
CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO CABIMENTO.
DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE,
INVIABILIZANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. I
NVIÁVEL
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Devem ser julgados prejudicados os pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade e da continuidade delitiva, porquanto foram concedidos pelo Juiz Sentenciante.

Comprovada a materialidade e autoria delitivas, face ao lastro probatório constante nos autos, impõe-se a manutenção da condenação.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se coaduna com o acervo probatório, e aponta, de forma inconteste, a materialidade delitiva e a autoria delitivas.

É válido o testemunho prestado pelos policiais militares, desde que coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos.

A inobservância das formalidades exigidas no artigo 226 do CPP para o reconhecimento pessoal não implica em absolvição, quando constatada a autoria delitiva por meio de outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não há como afastar a majorante do concurso de pessoas, quando evidenciado o liame subjetivo entre os Réus, uma vez que agiram em comunhão de esforços e desígnios para a prática dos crimes.

É incabível o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo quando comprovado o seu uso na prática delitiva, por meio da sua apreensão e perícia, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Ademais, o emprego da arma de fogo constitui circunstância objetiva que se comunica aos agentes do fato delituoso, razão pela qual não cabe a exclusão da majorante, pelo simples fato de que o revólver não foi apreendido com o primeiro apelante.

Reconhecido o concurso entre as causas de aumento, é cabível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, o que, por conseguinte, autoriza o recrudescimento da pena-base.

Em relação ao primeiro crime de roubo, as circunstâncias do caso em concreto demonstram a incidência da agravante da dissimulação, prevista no artigo 61, II, alínea ‘c’, do Código Penal, restando inviável o seu afastamento.

O
quantum
de pena superior a 08 (oito) anos autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ‘a’, do CP, sendo descabível a alteração do regime carcerário.

Inexiste razão em permitir que os Réus, encarcerados durante toda a instrução criminal, aguardem em liberdade o trânsito em julgado da causa, quando corroborados os motivos segregadores.

APELO MINISTERIAL:

CONDENAÇÃO
DO SEGUNDO APELADO
PELO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. DELITOS PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há como reconhecer o pleito de condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista a incidência do princípio da consunção, uma vez que restou demonstrado o

nexo de dependência entre o referido crime e os delitos de roubo, além de que foram perpetrados em um mesmo contexto fático.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8072655-10.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em figuram, simultaneamente, como recorrentes e recorridos o Ministério Público do Estado da Bahia, Luis Carlos Pacheco e Acrício dos Santos de Jesus Souza.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8072655-10.2023.8.05.0001